Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) prolatada nesta ação rescisória, deflagrado pelos advogados EDSON SOARES DE SOUSA (ID 50963066) e GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (ID 50924182). O voto, prolatado pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal, que julgou improcedente a ação e condenou a parte vencida ao pagamento do ônus sucumbencial, apresenta o seguinte dispositivo: Posto isso, admito a presente ação rescisória, rejeito as preliminares e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a reversão do depósito em favor dos réus, conforme previsão do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, a ser dividido também igualmente para todos os réus. (ID 46701984) A referida decisão transitou em julgado em 01/09/2023 (ID 50847057). Compulsando os autos do processo, verifica-se que o polo ativo da ação rescisória restou composto por SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA, os quais, diante da sucumbência, devem figurar no polo passivo da execução. Além disso, como se extrai do título executivo, cada credor tem o direito de exigir o cumprimento da sua cota parte, correspondente a 1/3 dos honorários advocatícios, calculados à razão de 10% sobre o valor da causa que, por sua vez, correspondia, à época do ajuizamento, à quantia de R$ 205.000,00. Desse modo, faz-se necessário, de início, deflagrar corretamente o cumprimento de sentença em face dos devedores, nos moldes em que definido no título executivo judicial, conforme art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Não cabe, neste momento processual, o pedido de “imediata averbação da penhora com destaque nos autos”, requerido pelo exequente Geraldo Andrei ao ID 50924182. Não bastasse isso, não houve o recolhimento das custas de ingresso por nenhum dos credores. No ponto, não custa rememorar que, ainda que os patrocinados Francisco José e Carlos Renato, ora partes vencedoras desta ação, sejam beneficiários da gratuidade da justiça, o benefício, de caráter pessoal, não se estende aos seus procuradores, conforme inteligência do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil. Portanto, para fins de processamento do cumprimento de sentença, determino a emenda à inicial, nos termos dos artigos 321 e 524 do Código de Processo Civil, para: - Em relação à parte credora, GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO: i) adequar o pedido e o valor da causa, nos termos do título executivo judicial; ii) realizar o pagamento das custas iniciais. - Em relação à parte credora, EDSON SOARES DE SOUSA: i) realizar o pagamento das custas iniciais. Prazo comum de 15 dias, sob pena de indeferimento do feito executivo correspondente. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora